Tribunal: STF
Processo: ARE 1499910
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “APELAÇÃO - SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA - REAJUSTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO SALÁRIO MÍNIMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% - CONSTITUCIONALIDADE - Pretensão ao recebimento do benefício previdenciário atualizado com base no salário mínimo. Impossibilidade - As previsões de reajustamento dos benefícios, com base nos salário mínimo, não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988 - Incidência da Súmula Vinculante n.º 04 - Inteligência dos artigos 5º e 12 das Leis Estaduais nos 10.393/70 e 14.016/10 - A contribuição previdenciária de 11% é devida pelos inativos e pensionistas que, em razão da promulgação da Emenda Constitucional n.º 41/03, voltaram a custear a previdência, tal como os ativos - Sentença de improcedência mantida Recurso de apelação não provido.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, da Constituição da República, bem como à ADI 4.420 e à Súmula Vinculante nº 4. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 13):



    “O recorrente é aposentado pela Carteira de Previdência da Serventia Não Oficializada adquiriu direitos e para tanto, submeteu-se às condições da Lei 10.393/70, deste modo incorporando ao seu patrimônio, definitivamente, o direito a aposentadoria exatamente nos moldes e regras fixadas pela Lei 10.393. O recorrente, cumprindo com todos os requisitos exigidos pelo regime anteriormente em vigência, estabelecido pela Lei 10.393/70, se aposentou e obteve acesso ao benefício que contribuiu anteriormente à publicação da Lei estadual atual. 



    Releva, para o caso, a determinação da Lei 10.393 de que o benefício ao tempo da aposentadoria ter sido calculado em número de salários mínimos (art. 13), a determinação de que o reajuste do benefício deve se dar na mesma proporção pelo índice do IPC/FIPE que é o indexador anual na quantidade de salários mínimos regional (art. 12) determinado no ato da aposentadoria e a determinação da obrigação de contribuição mensal de 5% sobre o valor do benefício (§ 6º, do art. 45). ”



    Argumenta-se, ainda, que (eDOC 13, pp. 13-14):



    “Com o advento da Lei 14.016, impôs-se a recorrente, dentre outras medidas, a majoração do percentual de contribuição do inativo para 11% bem como a alteração do critério do reajuste do benefício. Ainda, o Estado quis passar a ser irresponsável, direta ou indiretamente, para quaisquer fins. Em face do tanto decido pelo STF na ADI 4420, esses critérios e regras não se aplicam ao recorrente!!! 



    O acórdão, ao negar ao recorrente com direitos, já aposentado, o usufruto de vantagem imanente ao regime previdenciário, qual seja, o direito ao reajustamento e a manutenção permanente de seu valor real – direitos que emanam diretamente do direito adquirido e da segurança jurídica -, retira a validade e a eficácia de cláusula central no sistema previdenciário constitucional.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, pp. 3-6):



    “A controvérsia dos autos gira em torno da forma de cálculo dos proventos de aposentadoria do autor, se devem ser calculados com base na Lei Estadual nº 10.393/70 ou pela Lei nº 14.016/10. 



    De acordo com os artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70 os proventos de aposentadoria serão calculados e reajustados com base no salário mínimo regional:



    Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário mínimo regional, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei. Parágrafo único - A vigência do reajuste a que se refere o caput coincidirá com a da alteração do salário mínimo. 



    Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em salário mínimos, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior. Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos de salário mínimo, arredondando-se para mais a fração igual ou superior a cinco milésimos e desprezando- se a inferior.



    No entanto, como é cediço, é vedada a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, como expressamente previsto no art. 7º, IV, da CF.



     Além da vedação da vinculação do salário mínimo para qualquer fim previsto na CF, foi editada a Súmula Vinculante nº 04 do Colendo Supremo Tribunal Federal: 



    Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Pois bem. 



    A partir da vigência da Lei nº 14.016/10, a redação dos dispositivos legais em comento foi alterada, passando a constar da seguinte forma:



    Artigo 12 - Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período. 



    Parágrafo único - O reajuste de que trata o “caput” deste artigo, assim como a concessão de novos benefícios, somente será aplicado se ficar previamente demonstrada a manutenção do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se refere o artigo 51 desta lei, além da existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira. 



    Artigo 13 - Os benefícios da Carteira serão calculados de acordo com a tabela anexa, cujos valores serão reajustados anualmente no mês de janeiro e nos exercícios seguintes pelo mesmo índice e periodicidade previstos no artigo 12, vedada qualquer reclassificação. 



    Parágrafo único - A tabela anexa prevalecerá para fixar-se o valor dos benefícios, independentemente de alterações que possam surgir na organização extrajudicial do Estado. 



    Assim, a aludida equivalência entre a pensão que percebe e as alterações promovidas no salário mínimo, utilizando-o como um indexador, ainda assim é incabível. 



    Outrossim, a alíquota de contribuição previdenciária também foi alterada pela Lei nº 14.016/10, de modo a ser igualado o percentual de contribuição dos segurados ativos e inativos, nos seguintes termos: 



    (...) 



    Ressalto que a contribuição previdenciária dos inativos está em consonância com a Emenda Constitucional nº 41/03, por meio da qual foi instituído, em algumas hipóteses, o custeio da previdência também pelos inativos e pensionistas, à luz do princípio da isonomia. 



    Por fim, esclareço que o julgamento da ADI 4.420/SP discutiu a proteção do direito adquirido dos participantes da Carteira de Previdência, no que concerne à contagem recíproca do tempo de serviço, sem qualquer questão relacionada à forma de cálculo dos proventos ou alíquota de contribuição, sendo, inclusive, rechaçado a tese de direito adquirido a regime jurídico.” (grifos nossos) 



    Observa-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.343.136-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.05.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS ESTADUAIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. REAJUSTE DOS PROVENTOS PELO SALÁRIO MÍNIMO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SÚMULA VINCULANTE N. 4. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.380.448-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.08.2022)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). (grifo nosso).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente